Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702101-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE REUS MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== De acordo com o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados, o advogado só poderá exercer a sua profissão em outras seccionais se ele solicitar uma inscrição suplementar, salvo na hipótese de o exercício da profissão não exceder 5 (cinco) causas por ano na seccional diversa da cadastrada (art. 10, § 2o[1]). No caso, consta dos autos que ambos casuísticos que representam o agravante são cadastrados na Seccional da OAB/RS (ID 42958755). Assim, intimem-se os advogados para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, comprovem suas inscrições suplementares ou a observância da limitação de causas patrocinadas acima mencionada. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.